Tribunal: TJES
Processo: 5000453-82.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-82.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM EDUCACAO E SAUDE - INGES
RECORRIDO: F.C. VILLELA SERVICOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Ação de cobrança c/c danos morais ajuizada por Villela Serviços Médicos LTDA em face do
Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde - INGES
. Aduz a parte recorrida, em síntese, ter celebrado contrato verbal com a empresa recorrente, esta sendo uma instituição terceirizada, para a prestação de serviços médicos no Hospital Andrea Canzian Lopes, localizado no Município de Atílio Vivacqua/ES, no período compreendido entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Contudo, a recorrente, prestadora do serviço, efetuou o pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor acordado verbalmente entre as partes, restando pendente a quitação da quantia de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), já atualizada e corrigida monetariamente, perfazendo o montante de R$ 25.476,22 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Diante dessa situação, requer-se a condenação da mesma ao pagamento do valor remanescente, bem como à indenização por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, no sentido de CONDENAR a recorrente ao pagamento dos valores pendentes, totalizando R$ 25.476,32 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), a serem corrigidos monetariamente desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Ademais, CONDENOU a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente na forma da Súmula 362 do STJ, a título de indenização por danos morais. Sobre esse montante, incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a partir da presente decisão. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10733948) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, a parte recorrida, aduz ter celebrado contrato verbal com a empresa recorrente, para a prestação de serviços médicos no Hospital Andrea Canzian Lopes, no período compreendido entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ocorre que, a recorrente efetuou o pagamento de apenas 50% do valor acordado verbalmente entre as partes, restando pendente a quitação da quantia de R$24.500,00.

Em sede de contestação, a empresa recorrente sustentou que se trata de uma empresa sem fins lucrativos e realiza ações filantrópicas, portanto, a inadimplência contratual se deu em razão da ausência de repasse dos recursos devidos pelo Município de Atílio Vivacqua. Neste passo, requereu o chamamento do município ao processo, o que foi afastado pelo douto juízo a quo.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo sentenciante, ao passo que entendo como incontroverso a relação jurídica firmada entre as partes. Ademais, não encontra razão a empresa recorrente ao se limitar em transferir a responsabilidade pelo não não cumprimento da obrigação pactuada ao município, que por sua natureza, ao rescindir contrato de prestação de serviço atrai para si as obrigações geradas pelo contrato formado entre as partes recorrente e recorrida. Portanto, a manutenção da condenação por danos materiais fixada em sentença é medida que se impõe.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo
a quo
, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)